Tribunal: TJDFT
Processo: 0707661-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRELIMINAR. ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LAD (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O tráfico de droga é crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se prolongam no tempo, de sorte que, havendo indícios da existência do delito, não se exige autorização ou mandado judicial para a busca domiciliar. 1.1. Ainda que ausente o consentimento do morador para entrada na residência, a atuação policial, amparada na situação de flagrância, é hipótese de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio.
2. Diante das circunstâncias do caso, notadamente a diversidade da droga e o modo de fracionamento, assim como a localização de balança de precisão, dinheiro sem origem lícita comprovada e, de caderno de anotações alusivas à traficância, é inviável acolher a tese de que os entorpecentes se destinavam ao consumo próprio, sendo descabida a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Não caracteriza bis in idem a utilização de condenações distintas, transitadas em julgado, para valorar os maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena e aplicar a agravante da reincidência na segunda fase.
4. As condenações utilizadas como maus antecedentes e a reincidência, podem servir como fundamento para o não reconhecimento do tráfico privilegiado, sem caracterizar bis in idem.
5. Tendo em vista que a pena fixada é superior a 8 (oito) anos de reclusão, a valoração negativa de três circunstâncias judiciais mais a reincidência são fundamentos suficientes para o estabelecimento do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
6. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em virtude do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do CP.
7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.